Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735976-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WALISON HENRIQUE MENESES SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco J. Safra S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, ao deferir liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedeu à parte agravada o prazo de quinze (15) dias para apresentar contestação, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Em suas razões, o agravante alega que o referido prazo deve correr somente a partir da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Tendo em vista que, ao que tudo indica, a decisão recorrida fere expressa disposição legal e pode prejudicar o trâmite processual, impõe-se reconhecer a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de acordo com a literalidade do dispositivo invocado pelo agravante (art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/69), “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESPOSTA. CONTAGEM. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INADEQUADO. SENTENÇA ANULADA. I. Na Ação de Busca e Apreensão, o prazo de 15 dias para resposta previsto no artigo 3o, § 3o, do Decreto Lei 911/1969, tem como termo inicial a data de juntada aos autos do mandado de intimação do cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Evidenciada a tempestividade da contestação, não pode subsistir julgamento antecipado do mérito que, lastreado em revelia inexistente, obstruiu a dilação probatória requerida pelo réu. III. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1355220, 07188907820178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR, SE NÃO LIQUIDADO O DÉBITO REMANESCENTE. REMOÇÃO DO BEM A CRITÉRIO DO CREDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM SUAS MÃOS. VEDAÇÃO. MEDIDA ÍRRITA. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA. VIABILIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART. 3.o, §3o, DO DECRETO-LEI n.o 911/69). LEI ESPECIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A LEI GENÉRICA. AGRAVO PROVIDO. (...) 3. Consoante o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a apresentação da defesa em ação de busca e apreensão deve ser aviada no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, resultando que, conquanto o estatuto processual fixe a juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido como termo inicial do prazo para apresentação de defesa (CPC, art. 231, II e III), qualificando-se a lei especial como normativo formal e materialmente perfeito, usufruindo da presunção de se conformar com a Constituição Federal, a regulamentação legal especial deve ser privilegiada, sobressaindo que o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar defesa tem início com a efetivação da busca e apreensão do veículo e da citação. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1286885, 07284296620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. CONTESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 4 - Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. 5 - Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, e, ainda, a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência. Apelação Cível provida” (Acórdão 1341822, 07098514320208070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, impõe-se reconhecer, também, a probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar que o prazo para contestar tenha início a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:51:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator